Tribunal: TJDFT
Processo: 0727179-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0727179-56.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTE COMERCIO DE FERRAGENS LTDA AGRAVADO: J P S INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS EIRELI, JOSE PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por FORTE COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA, contra a decisão de ID 199716102 (origem) proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0744809-59.2023.8.07.0001, ajuizada por J P S INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS EIRELI e JOSE PEREIRA DOS SANTOS, rejeitou a impugnação ao cumprimento, nos seguintes termos: Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual a parte executada apresenta impugnação (ID 197995084). Suscita a parte executada nulidade na citação, enunciando que AR de citação de ID 184199947 teria sido recebido por pessoa desconhecida, que não integra o seu quadro de funcionários, bem assim o endereço teria sido incompleto. Oportunizado o contraditório, a parte exequente repele a alegada nulidade (ID 199540885). É o breve relato. D E C I D O. Suscita a parte executada a nulidade de citação, matéria passível de alegação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, §1o, inc. I, do CPC). Para tanto, alegado que o AR de citação de ID 184199947 teria sido recebido por pessoa desconhecida, que não integra seu quadro de funcionários, bem assim o endereço teria sido incompleto. Sobre a alegada nulidade na citação, vejo que a parte executada é pessoa jurídica, tendo o mandado de citação sido encaminhado via postal, com aviso de recebimento, cuja diligência foi frutífera (ID 184199947). Deflagrada a fase de cumprimento de sentença, também foi encontrada (ID 198085701). Cuidando-se de pessoa jurídica, incide a teoria da aparência, pela qual reputa-se efetuada a citação na sede da pessoa jurídica sem qualquer ressalva da pessoa que a recebe quanto à ausência de poderes para tanto, deve ser considerado válido o ato citatório. Nesse sentido, colhe-se precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça, em Acórdão assim ementado: PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA. NULIDADE. 1. A teoria da aparência é encampada no caso de citação da pessoa física e o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, no caso de pessoa jurídica, a citação deve ser recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo. 2. Nessa linha de entendimento, tem-se que o Código de Processo Civil, em seu artigo 248, §4o admite a validade da citação entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, como ocorreu no presente caso. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1305626, 07220198920208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Afasta-se, pois, a tese de que teria sido recebido por pessoa desconhecida, que não integra seu quadro de funcionários. Demais a mais, apesar da alegação de que o endereço estaria incompleto, vê-se que o funcionário do Correios logrou êxito em localizar o estabelecimento da executada, efetivando a entrega do mandato, com o Aviso de Recebimento de ID 184199947, bem como em consulta em ferramenta do streetview (Link) é facilmente identificável o endereço pela fachada do estabelecimento, não sendo crível a ilação de que fora entregue em endereço diverso. Assim, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 197995084. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), INTIME-SE a parte exequente para promover o andamento do feito, indicando bens do devedor passíveis de constrição e apresentando planilha atualizada do débito, que deverá observar os requisitos inscritos nos art. 524, do CPC, no prazo de 10 (dez) dias. Saliento que não sendo encontrados bens do devedor, o feito será suspenso pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do inciso III, do art. 921 do CPC, sem óbice a que seja retornada a tramitação, tão logo indicados pelo exequente bens passíveis de constrição judicial. No agravo de instrumento (ID 61063924), a parte executada, ora agravante, pleiteia a concessão do efeito suspensivo, para “suspender o cumprimento da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo do órgão colegiado” (p. 4). Argumenta, basicamente, que a citação realizada na fase de conhecimento ocorreu de maneira irregular, pois enviada com endereço incompleto e recebida por pessoa desconhecida. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeitos suspensivo ao agravo, concernente na plausibilidade do direito alegado, pelas razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, pois o prosseguimento do cumprimento de sentença acarretará na penhora SISBAJUD nas contas bancárias da Agravante, bem como as demais medidas constritivas de bens (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID's 60083618 e 60083619). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. De início, no caso em apreço, observa-se que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi rejeitada a impugnação apresentada pela parte agravante, sob fundamento de haver nulidade de citação, assim, o pedido liminar deduzido deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a suspensão dos efeitos da decisão agravada, haja vista que não é possível atribuir efeito suspensivo a pronunciamento judicial com conteúdo negativo. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença relativa à ação de cobrança ajuizada por insatisfação na prestação de serviço de e fabricação de armário, que alcança o montante de R$ 13.903,25 (ID 193263758 dos autos de origem). A despeito dos argumentos expendidos pela empresa requerida, ora agravante, verifica-se que a listagem de trabalhadores juntada sob o ID 197998697 nos autos originários, à exceção da sócia-administradora, apresenta tão somente a listagem dos trabalhadores que não mais mantém vínculo empregatício com a empresa, sendo suprimido o nome dos ativos. Ademais, como bem pontuou o magistrado a quo, reputa-se efetuada a citação na sede da pessoa, porquanto o funcionário do Correios logrou êxito em localizar o estabelecimento da executada, efetivando a entrega do mandato. Lado outro, não se vislumbra risco pela demora capaz de justificar a medida, porquanto nenhuma determinação ter sido proferida que desse ensejo a atos constritivos. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator